Tribunal: TJDFT
Processo: 0742711-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742711-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLADYS DOMINGA RUIZ DIAZ DE OLIVEIRA AGRAVADO: ADNAJAN ALMEIDA DO NASCIMENTO, MARIA JOELINA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GLADYS DOMINGA RUIZ DIAZ DE OLIVEIRA, da decisão que revogou a gratuidade da justiça antes deferida. Não há pedido de liminar. Atendida a regularidade formal da espécie recursal, recebo o presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil para apresentação de contraminuta. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator